Tribunal: TJBA
Processo: 0395730-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0395730-93.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGLE TANIA DANTAS AINSWORTH Advogado(s): IGOR EVANGELISTA, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 50% COM FUNDAMENTO NA CF/1988. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual, contra sentença que extinguiu ação ordinária por prescrição, na qual pleiteia a alteração do percentual das horas extras incorporadas, fixado em 20% na vigência da CF/1967, para 50%, conforme previsão do art. 7º, XVI, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de diferenças decorrentes do recálculo das horas extras incorporadas; (ii) estabelecer se é possível a majoração do percentual de 20% para 50% após a promulgação da CF/1988, considerando a incorporação anterior sob regime jurídico diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento mensal das horas extras incorporadas configura relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85, do STJ, de modo que não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. 4. A incorporação das horas extras em 20% ocorreu com base na legislação vigente à época (CF/1967), caracterizando situação jurídica consolidada. 5. A Constituição Federal de 1988 não retroage para modificar direitos já incorporados, pois o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º, da LINDB resguardam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. 6. O adicional de 50% previsto no art. 7º, XVI, da CF/1988 refere-se a serviços extraordinários prestados após sua promulgação, não abrangendo vantagens incorporadas sob regime jurídico anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A prescrição em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. O percentual de 20% das horas extras incorporadas sob a égide da CF/1967 constitui ato jurídico perfeito e não pode ser alterado com fundamento na CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 7º, XVI; LINDB, art. 6º, § 1º; CPC, art. 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, APL nº 0405959-49.2012.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medaur, j. 02.05.2024; TJ-BA, APL nº 0352694-98.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.03.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0395730-93.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MAGLE TANIA DANTAS AINSWORTH e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator